Tribunal: TJDFT
Processo: 0748887-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. IREX. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame: Apelações interpostas em Ação de Revisão de Alimentos ajuizada pelo genitor, em que se pleiteia a redução da pensão alimentícia anteriormente acordada entre os genitores no valor de 2,3 salários mínimos, diante de suposta alteração na capacidade contributiva do alimentante. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar os alimentos em 25% dos rendimentos brutos do genitor, excluindo-se da base de cálculo apenas as verbas indenizatórias, como a Indenização de Representação no Exterior (IREX), além dos descontos compulsórios (IR e previdência).
II. Questão em discussão: Delibera-se sobre a adequação do valor fixado a título de alimentos às necessidades do menor, à luz do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, e, especialmente, se a IREX – por sua natureza indenizatória – pode ser excluída da base de cálculo da pensão alimentícia, tendo em vista o elevado custo de vida do menor que passou a residir com a genitora em Genebra/Suíça.
III. Razões de decidir: A pensão alimentícia deve ser aferida com base no trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade. A mudança de domicílio do menor para local com elevado custo de vida, como Genebra, e sua fase de desenvolvimento justificam o aumento das despesas essenciais. Apesar de a IREX ser verba de natureza indenizatória, e tradicionalmente excluída da base de cálculo da pensão, tal exclusão não implica, por si só, em redução da capacidade contributiva do genitor, que aufere rendimentos substanciais em dólar. Assim, a manutenção do percentual fixado, com exclusão da IREX, atende aos princípios constitucionais da dignidade da criança e do seu melhor interesse, além de refletir adequadamente as possibilidades reais do genitor. As alegações das partes não trouxeram elementos suficientes para reformar a sentença, que se mostra equilibrada e proporcional às provas colhidas na instrução processual.
IV. Dispositivo e tese: Recursos conhecido e não providos.
Tese: A exclusão da Indenização de Representação no Exterior (IREX) da base de cálculo da pensão alimentícia, por seu caráter indenizatório, não impede a fixação de percentual compatível com as necessidades do alimentando, quando demonstrada a possibilidade contributiva do alimentante e o elevado custo de vida do menor, respeitado o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.